Tribunal: TJSP
Processo: 9157471-53.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Descontos para Cruz Azul. Restituição. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora segundo Código Civil, artigo 406, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Descontos para Cruz Azul. Restituição. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora segundo Código Civil, artigo 406, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, apenas para período da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9157471-53.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
AGUINALDO HAMILTO DE CAMPOS LEITE, ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO,
CARLOS ALABERTO CARRERO, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, CARLOS
EDUARDO JACINTO, CARLOS HENRIQUE MATA DA SILVA, CLAUDINEI DE
ANDRADE, CLAUDIO SIMPLICIO, CORIOLANO FELISBERTO DE SOUZA, COSME
WLADIMIR DA SILVA, EDER KAORU UEMURA, EDSON ALVES, EDSON
FERNANDES, ELIANA CRISTINA MENDES, ELIZABETH PEREIRA NEPONUCENO,
EVANDRO CARDOSO, FABIO AUGUSTO MESSIAS, FABIO MARCELINO TEIXEIRA,
FRANCISCA FERREIRA ARLINDO, GUACYRA PRADO, ISAIAS DA SILVA, IVAN
SANTANA DE ARAUJO, JOÃO CARLOS CAVALLINI LEON, JOÃO DE SOUZA FILHO,
JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS, JOYCE MARIA AGUIAR, MARCIA CELESTE
TAVARES CARDOSO DE OLIVEIRA, MARCIO LUIZ DE FIGUEIREDO, MARCO
AURELIO COSTA E SILVA, MARCOS MARTINS BARBOSA, MARIA MARDONIA
CAROLINO, MARILY BOETTGER VIANA, MILELE MARIA PINTO DE MIRANDA,
MILTON ALFEU DOS SANTOS LARANGNOIT, NERISTON TELES DE OLIVEIRA,
NEWTON ALEXANDRE FREITAS PEDROZA, ORIVALDO SILVA DOS SANTOS,
OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS, RICARDO RICOY, RONALDO LUIZ DO
NASCIMENTO,
ROSEMEIRE
SALVIONI,
SERGIO
LUIZ
FERREIRA,
SILVIO
PORFIRIO, SUZANA RIBEIRO e VIVIANA TELES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9157471-53.2005.8.26.0000
2
VOTO No 35816
APELAÇÃO No 9157471-53.2005.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: AGUINALDO HAMILTO DE CAMPOS LEITE (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo
Civil,
artigo
1040,
II.
Policiais
militares.
Descontos
para
Cruz
Azul.
Restituição.
Correção
monetária pelos índices da tabela de atualização editada
por esta Corte e juros de mora segundo Código Civil, artigo
406, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de
mora pela Lei 11960/2009, apenas para período da sua
vigência. Acórdão revisto.
Policiais militares, descontos para Cruz Azul, restituição,
correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e
juros de mora segundo Código Civil, artigo 406, afastada a aplicação da Lei
11960/2009, fls. 385/390, 415/418 e 435/439.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
apenas para período da sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator